Tribunal: TJMT
Processo: 1041916-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041916-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO SILVA DE SOUZA - CPF: 010.972.147-02 (RECORRIDO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1041916-79.2021.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CVC AGENCIA DE VIAGENS S/A

Recorrido(s):

MARCELO AUGUSTO SILVA DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS – COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL DEVIDO – DANO MATERIAL RESTITUÍDO EM OUTRO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A condenação por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida, observando que houve o pagamento pelo pacote de viagens, que foi cancelado pelo Reclamado sem o devido reembolso.

Por outro lado, restou comprovado que os danos materiais já foram restituídos no processo 1000163-45.2021.8.11.0001, merecendo reforma do decisum neste ponto, para julgá-los improcedente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, pelo reconhecimento do ato ilícito, e do consequente dano moral sofrido pelo Autor, cujo valor entende razoável arbitrar na proporção de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais). Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir da prolação desta sentença. CONDENAÇÃO DA RÉ À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS causados ao Autor, na proporção de R$ 5.647,47 (três mil reais), sob os quais que deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a Recorrida adquiriu pacote de viagens para Natal/RN em 03/03/2020, com viagem marcada para outubro de 2020, onde o voo foi cancelado, em decorrência da pandemia de COVID-19.

Perto da viagem, a Reclamante procurou a Reclamada para quitar os boletos, diante da informação de que o pacote ainda estava ativo e poderia ser utilizado, tendo em vista a liberação das viagens.

Entretanto, após o pagamento realizado pelo Autor, a agencia informou o cancelamento do pacote, não reembolsando o valor já pago pelo Autor, de R$ 1.353,69. O Autor ainda se viu obrigado a adquirir novo pacote de viagens, em cima da hora, no valor de R$ 4.293,78, tendo em vista que suas férias estavam programadas.

A agencia de viagens se limitou em defesa a alegar que o cancelamento decorreu da pandemia, e que a multa cobrada do Autor era repassada pela empresa aérea AZUL.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, o não reembolso ao Autor do valor do pacote de viagens cancelado é causa de dano moral, cabendo à Recorrente o dever de indenizar os danos causados à consumidora.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito
.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar,
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado.
(in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

Por outro lado, tenho pela improcedência dos danos materiais.

Ora, o Autor pleiteia na inicial o reembolso, tanto do valor pago no pacote cancelado, quanto do valor pago no novo pacote que usufruiu, querendo dessa forma, viajar de graça.

Além disso, o valor pago pelo pacote cancelado e não restituído, já foi determinada sua devolução no processo 1000163-45.2021.8.11.0001, devendo, portanto, ser excluído o dano material da presente sentença.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e excluir a condenação por danos materiais, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022